Tribunal: TJDFT
Processo: 0747615-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0747615-70.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIC FURTADO FERREIRA BORGES, BRUNO CESAR PESQUERO PONCE JAIME, THIAGO DINIZ SEIXAS AGRAVADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, LIVIA DE MOURA FARIA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruno Cesar Pesquero Ponce Jaime, Thiago Diniz Seixas e Eric Furtado Ferreira Borges contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito em exercício na 2a Vara Cível de Brasília, que, na ação de conhecimento ajuizada contra Nelson Wilians Fratoni Rodrigues e Livia de Moura Faria, indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar (ID 173876734 do processo n. 0740671-49.2023.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 53198479), os agravantes explicam que, por meio da ação ajuizada na origem, buscam a divisão dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados no processo n. 0723522-50.2017.8.07.0001 entre os advogados que renunciaram ao mandato no curso da aludida demanda e os novos profissionais constituídos para representar a parte. Esclarecem ter patrocinado os interesses da parte que se sagrou vencedora no processo acima referido, mas, durante o trâmite processual, foram substituídos pelos advogados ora agravados. Alegam que o único bem pertencente à parte sucumbente no processo n. 0723522-50.2017.8.07.0001 (SIA 01 Empreendimentos Imobiliários Ltda – CNPJ 13.197.184/0001-73) está prestes a ser adjudicado pelos credores da aludida pessoa jurídica, motivo pelo qual buscam o arresto do imóvel para garantir o resultado útil do processo. Sustentam que a SIA 01 Empreendimentos Imobiliários Ltda., caso queira, poderá opor embargos de terceiro ou impugnar o cumprimento de sentença quando os honorários sucumbenciais foram rateados entre os advogados, com direito à ampla defesa e ao contraditório. Mencionam o princípio da fungibilidade, defendendo, nesse ponto, a possibilidade de deferir medida cautelar diversa da pleiteada, com base no art. 297 do CPC. Destacam a possibilidade de se ordenar, em vez do arresto, a hipoteca judicial do bem, com posterior intimação da SIA 01 Empreendimentos Imobiliários Ltda. Afirmam que, embora ainda não seja possível indicar a proporção cabível a cada advogado, a obrigação relativa aos honorários fixados nos autos n. 0723522-50.2017.8.07.0001 é líquida, certa e exigível. Ressaltam o receio de que a verba honorária não seja recebida caso o imóvel seja levado a hasta pública ou adjudicado por outros credores da SIA 01 Empreendimentos Imobiliários Ltda. Aduzem que, embora as partes sejam credoras preferenciais da SIA 01 Empreendimentos Imobiliários Ltda., estão impedidas de realizar penhora do imóvel, pois “o douto Juízo da 22a Vara Cível de Brasília não permitiu o prosseguimento do cumprimento de sentença sem antes ser realizado o devido rateio entre os advogados”. Apontam a presença dos pressupostos necessários para justificar o deferimento da medida acautelatória. Requerem a concessão de tutela de urgência cautelar para que seja ordenado o arresto do imóvel de propriedade da SIA 01 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (matrícula n. 45667 no 4o Ofício Cartório do Registro de Imóveis do DF). Subsidiariamente, pleiteiam a concessão de outra providência acautelatória cabível, como, por exemplo, a hipoteca judicial. Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão recorrida, conforme os pedidos acima mencionados. Preparo recolhido (ID 53198482). Em razão da prevenção relacionada à apelação n. 0723522-50.2017.8.07.000, os autos vieram a esta Relatoria (ID 53242447). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do diploma processual civil estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os pressupostos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Especificamente sobre a tutela de urgência cautelar, o art. 301 do mesmo diploma legal assim dispõe: “A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Como relatado, cuida-se, na origem, de ação que visa ao rateio dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados no processo n. 0723522-50.2017.8.07.0001 entre os advogados que renunciaram ao mandato no curso da demanda e os novos profissionais constituídos para representar a parte que se sagrou vencedora naquela lide. A parte autora, ora recorrente, busca, em caráter liminar, o arresto de imóvel pertencente à SIA 01 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (pessoa jurídica sucumbente no processo n. 0723522-50.2017.8.07.0001), a fim de assegurar o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais acima aludidos. Subsidiariamente, requer concessão de outra medida acautelatória que se julgue pertinente. Neste juízo de cognição sumária, verifica-se que o deferimento do pleito liminar representaria violação às garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, pois a SIA 01 Empreendimentos Imobiliários Ltda. – proprietária do imóvel em questão – é pessoa jurídica alheia à ação de rateio de honorários ajuizada no Juízo a quo, ou seja, não participa da relação processual estabelecida na origem. As diligências destinadas à satisfação do crédito oriundo do título executivo judicial formado no processo n. 0723522-50.2017.8.07.0001 – inclusive a verba honorária sucumbencial – devem ser requeridas e realizadas na via adequada. Ademais, não há indícios de dilapidação patrimonial ou prática de outros atos capazes de comprometer o resultado útil do processo de origem, cujo objeto, frise-se, é apenas a divisão proporcional dos honorários entre os advogados que atuaram nos autos n. 0723522-50.2017.8.07.0001. Nesse ponto, é pertinente transcrever trecho da clara fundamentação exposta na decisão agravada: [...] pretensões de urgência de natureza cautelar se preordenam a salvaguardar o profícuo resultado de uma demanda judicial, preservando documentos, bens ou pessoas. No caso dos autos, a pretensão de mérito tem natureza declaratória e constitutiva; não condenatória. Assim, o indeferimento de um pedido de arresto “initio litis” não coloca em risco um provimento jurisdicional que discipline o rateio de honorários sucumbenciais entre atores processuais inclusive estranhos ao proprietário do bem que se pretende ver constrito. Em suma, além da inexistência de Probabilidade do Direito para a pretensão em apreço, também inexistem Perigo de Dano ou Risco ao Resultado Útil do Processo, para o provimento de mérito que se persegue nestes autos. Ante o exposto, em razão da ausência dos pressupostos legais, o pleito liminar deve ser indeferido. A análise do mérito recursal será realizada, com a profundidade necessária, pelo e. Colegiado. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, conforme o art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora